Tribunal: TJDFT
Processo: 0791316-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PROTESTO CARTORÁRIO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade dos recorrentes pela indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e (iii) determinar se os recorrentes devem arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de transferir os registros dominiais e cadastrais do imóvel decorre da aquisição realizada em setembro de 2012, sendo dever legal e contratual dos adquirentes.
4. A omissão dos recorrentes perdurou por mais de 12 anos, resultando em protesto cartorário indevido em nome do autor, o que configura violação aos direitos da personalidade.
5. A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa em casos de protesto indevido, dispensando prova do prejuízo concreto.
6. O cumprimento da obrigação antes da citação não afasta a responsabilidade civil pelos danos causados durante o período de inadimplemento.
7. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa o método bifásico, considerando as circunstâncias do caso e o interesse jurídico lesado, sendo proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A omissão prolongada na transferência de registros de imóvel e no adimplemento de tributos enseja responsabilidade civil por danos morais, ainda que a obrigação tenha sido cumprida antes da citação. 2. O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 186, 187, 404, 405, 406, 490, 927, 1.245 e 1.246; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 2o, § 10 e § 11, 98, § 3o, e 99; CTN, art. 34; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911624, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 22.08.2024, DJe 12.10.2024; TJDFT, Acórdão 1882270, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.06.2024, DJe 05.07.2024; TJDFT, Acórdão 1985855, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 01.04.2025, DJe 11.04.2025; TJDFT, Acórdão 1607976, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 18.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.